Tribunal: STJ
Processo: 1500306-27.2023.8.26.0441
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914948 - SP
(2025/0140629-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FERNANDO DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DO
CPP.
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
ART.
619
INAPLICABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA
SUPRIR
DEFICIÊNCIAS
RECURSAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento. A parte pretende
o exame do mérito do REsp, a despeito dos motivos pelos quais o
recurso não poderia ser conhecido, o que, por óbvio, não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
3. O habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, de iniciativa
do julgador, e não se presta a suprir deficiências de dialeticidade do
recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 80a65bfd-1704-464c-8d3b-b50fda30fd4d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 80a65bfd-1704-464c-8d3b-b50fda30fd4d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914948 - SP
(2025/0140629-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FERNANDO DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DO
CPP.
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
ART.
619
INAPLICABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA
SUPRIR
DEFICIÊNCIAS
RECURSAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento. A parte pretende
o exame do mérito do REsp, a despeito dos motivos pelos quais o
recurso não poderia ser conhecido, o que, por óbvio, não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
3. O habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, de iniciativa
do julgador, e não se presta a suprir deficiências de dialeticidade do
recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55819839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 69ac3d75-fca6-4018-aac2-0eedc8786481

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração em
FERNANDO DE MORAES SILVA
face de acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior, que negou
provimento ao seu agravo regimental.
O embargante alega que o acórdão foi omisso, pois teria havido, no
agravo em recurso especial, adequada impugnação dos fundamentos utilizados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Na hipótese dos autos, verifico que o julgado foi claro ao afirmar que o
agravo em recurso especial não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão do Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso especial, pois limitou-se
a alegações genéricas acerca da suposta desnecessidade de reexame probatório,
sem enfrentar, especificamente, o óbice aplicado – relativo à Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, ainda quanto à Súmula n. 7 do STJ, a parte limita-se a
afirmar sua inaplicabilidade, sem demonstrar, de forma concreta, como seria
possível apreciar as suas teses jurídicas sem revolver a moldura fática estabelecida
pelas instâncias ordinárias, fundamentação frágil que não é apta a afastar o óbice
sumular.
Ademais, quanto à alegação de que a flagrante ilegalidade poderia
superar óbices processuais, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício,
extrai-se do
do Código de Processo Penal que a ordem de habeas corpus
art. 647
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer
Documento eletrônico VDA55819839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 69ac3d75-fca6-4018-aac2-0eedc8786481

violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos
dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.777.820/MG,
DJe de
. Nesse sentido:
15/4/2021)
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...] 2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício. [...]
5. No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-se que,
com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando
se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.572.783/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
13/9/2024)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
E
MAUS
Documento eletrônico VDA55819839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 69ac3d75-fca6-4018-aac2-0eedc8786481

ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
[...] 5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus de
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que
não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl
no AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.777.820/MG,
6a T., DJe
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.

Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55819839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 69ac3d75-fca6-4018-aac2-0eedc8786481

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0140629-4
AREsp 2.914.948 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010709320238260536 00015263720238260441 10709320238260536
1070932023826053600015263720238260441 15003062720238260441
15263720238260441
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WANDO CARDOSO DA SILVA
CORRÉU
: MARCO ANTONIO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO DE MORAES SILVA
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515908;0803830@
2025/0140629-4 - AREsp 2914948 Petição : 2026/0015171-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 57223632-29A3-4F96-8D3F-4EDFC8C8280E